Tribunal: STF
Processo: HC 123822
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A gravidade concreta dos fatos, aferida a partir de dados objetivos da causa, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. A aferição de eventual excesso de prazo depende das condições objetivas da causa e deve ser orientada por uma análise circunstanciada do grau de complexidade da ação penal, da quantidade de acusados e da atuação das partes e do Estado-Juiz. 4. No caso, a ação penal é caracterizada pela pluralidade de réus (seis) e pela necessidade de expedição de cartas precatórias, não sendo possível atribuir eventual demora à atuação desidiosa do Juízo na condução da ação penal, notadamente porque o agravante foi interrogado em julho de 2014. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.